Tribunal: CARF
Processo: 10970.720044/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720044/2019-54
ACÓRDÃO
2302-003.957 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXI BEEF ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2014 a 30/11/2015
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CPRB.
A compensação de débitos da CPRB com os créditos de contribuição
previdenciária sobre folha de pagamento, será efetuada, por iniciativa do
contribuinte, por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de
sua utilização, mediante o formulário Declaração de Compensação.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível
para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos
os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do recurso, por rejeitar os pedidos de
diligência e perícia e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.957 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720044/2019-54
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Carmelina Calabrese, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
referente ao lançamento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB, no período
de 01/06/2014 a 30/11/2015.
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa se enquadrou na chamada
“desoneração da folha de pagamento”, de forma parcial, ou seja, somente com relação aos
produtos desonerados e a auditoria fiscal apurou a Receita Bruta dos produtos desonerados no
total de R$ 11.902.490,45 nos meses de 06 a 12/2014 e de R$ 18.903.188,47 em 2015, exceto
12/2015.
Após a impugnação a 7a Turma da DRJ/REC julgou procedente a autuação e o
contribuinte apresentou recurso, reiterando os argumentos contidos na impugnação, alegando em
síntese:
Que a Recorrente fora submetida à presente ação fiscal e, conforme relatório e
demonstrativos que fazem parte do Auto de Infração, refere-se à autuação a lançamento da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB;
Que não procede a pretensão fiscal, eis que não condizente com os fatos
efetivamente incorridos naquele período, cabendo esclarecer, inicialmente, que a Impugnante em
nenhum momento se utilizou da “desoneração”, vez que o recolhimento com base na folha de
pagamentos sempre se afigurou como mais vantajoso.
Quanto à possível obrigatoriedade da desoneração, é de sequer se admitir neste
caso, eis que nem se admitindo que pudesse estar obrigada à opção de desonerar parte de sua
produção, terá recolhido conforme se provará, a referida contribuição previdenciária com base no
valor da folha de pagamentos e, obviamente incluído todo o faturamento, tendo, com certeza
feito pagamento a maior do que, acaso desonerasse “parte” de seu faturamento, o que tentou
provar através da perícia indeferida, em flagrante cerceamento de defesa.
Afirma que com a Lei no 13.161/2015, a empresa passou a ter a possibilidade de
optar por fazer a contribuição convencional ou a desonerada, sendo que a lei mais recente, que
deve ser aplicada atendendo à retroatividade benigna das leis, também modificou os percentuais
cobrados de acordo com a área em que a empresa atua.
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.957 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720044/2019-54
3
Contudo, a Autoridade Julgadora na firme intenção de confirmar o lançamento
relegou o fato claro da realização da compensação diretamente pelo contribuinte, ora recorrente,
com alegações absurdas de que a compensação deveria seguir ritual próprio;
Cita a IN RFB no 1717, de 17/07/2017 (que revogou a IN no 1300/2012), para
defender que por qualquer ângulo que seja examinada a questão, que a Autoridade Julgadora,
com a capacidade de que se investe, deveria remeter os autos à Administração do Tributo para
que se desincumba da falada compensação e intime a Recorrente do seu resultado, evitando-se
idas e vindas dos autos, e atropelando o direito do Contribuinte.
Ao fim requer a produção de provas através de diligências e/ou realização da perícia
já requerida (sob pena de manifesto cerceamento de defesa), ou levando a efeito a compensação,
pede e espera seja recebido o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para, em face dos argumentos
postos, do exame dos documentos e provas documentais, seja a final DADO PROVIMENTO. com o
consequente cancelamento das exigências.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como visto no relatório acima, o contribuinte reiterou os mesmos argumentos
contidos na impugnação.
Por concordar com a decisão de piso, nos termos do art. 114 do Regimento Interno
do CARF, reproduzo aqui aquela decisão:
(...)
Da produção de provas
No processo administrativo fiscal, a fase probatória se dá com a impugnação, que
deve ser instruída com todas as provas que o sujeito passivo possuir, conforme
prescreve o inciso III do art. 16 do Decreto no . 70.235/72.
Não tendo aproveitado o momento processual adequado, nem demonstrado a
ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no §4o . do art. 16 do Decreto no .
70.235/72, precluso está o direito do Autuado, pelo que deve ser indeferido o
pedido de juntada posterior de documentos.
Quanto ao pedido de perícia, rejeita-se por ser despicienda a sua realização uma
vez que os valores apurados pelo Fisco encontraram lastro na documentação
fornecida pelo impugnante regularmente intimado. Ausente prova de mácula em
tal aferição, resta incólume o montante levantado. Destaque-se que os quesitos
de “a” a “c” de seu pedido de perícia são, facilmente, verificáveis pela própria
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.957 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720044/2019-54
4
empresa, que poderia, assim, comprovar qualquer erro no lançamento,
devidamente lastreado em seus documentos. Isto, porém não o fez. E o quesito
“d” refere-se, na verdade, a pedido de compensação, que será objeto de
discussão, no presente voto, na apreciação do mérito.
Pedidos rejeitados.
Da contribuição obrigatória O art. 8o, da Lei no 12.546, de 14/12/2011,
preceituava que: (Alterada pela Lei no 12.715 de 17 de setembro de 2012)
"Art. 8o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita bruta,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à
alíquota de 1% (um por cento),em substituição às contribuições previstas nos
incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas que
fabricam os produtos classificados na TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23
de dezembro de 2011, nos códigos referidos no Anexo desta Lei.”
Posteriormente, o artigo 1o da Lei no 13.161, de 31/08/2015, com início de
vigência em 01/12/2015, alterou o art. 8o da Lei 12.546/2011, para:
“Art. 8o Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991 , as empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi,
aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011 , nos códigos
referidos no Anexo I.
Neste mesmo sentido, os códigos NCM citados à f. 3 relatório fiscal, constavam no
anexo da Lei no 12.546/2011.
Portanto, tem-se que de 06/2014 até 11/2015 a empresa se enquadrava,
obrigatoriamente, na chamada “desoneração da folha de pagamento”, de forma
parcial, ou seja, somente com relação aos produtos desonerados.
Havendo mandamento legal, descabida a discussão acerca da melhor
conveniência tributária para o contribuinte.
Da compensação pleiteada Diferentemente da Contribuição Previdenciária sobre
a folha de salários, cujo recolhimento é feito através da Guia da Previdência Social
– GPS – e declarada na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP –, a CPRB deve ser recolhida
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais – Darf e confessada
em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
A CPRB é substitutiva de parte das contribuições patronais incidentes sobre folhas
de pagamento. Nesse sentido, possível a compensação entre elas, no caso de ser
demonstrado recolhimento indevido ou maior que o devido. Porém, para
entabulá-la, há regramentos que devem ser observados pelo contribuinte.
Atualmente a matéria encontra-se disciplinada na IN RFB no 1717, de 17/07/2017
(que revogou a IN no 1300/2012):
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.957 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720044/2019-54
5
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra), serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se ao reembolso de quotas de salário-
família e salário-maternidade, bem como à restituição e à compensação relativas
a:
I - contribuições previdenciárias:
a) das empresas e equiparadas, incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados a seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou da
fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhes são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho;
b) dos empregadores domésticos;
c) dos trabalhadores e dos segurados facultativos, incidentes sobre seu salário de
contribuição;
d) instituídas a título de substituição; e(...)Art. 84. O sujeito passivo que apurar
crédito relativo às contribuições previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do
inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso,
inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições previdenciárias
correspondentes a períodos subsequentes, observado o disposto no art. 87-A.
§ 1o É vedada a compensação do crédito de que trata o caput, objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
§ 2o Para efetuar a compensação, o sujeito passivo deverá estar em situação
regular relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou
notificação de lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados, considerando
todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil, ressalvados os débitos
cuja exigibilidade esteja suspensa.
(...)
§ 8o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 9o.
§ 9o A compensação de débitos da CPRB com os créditos de que trata o caput será
efetuada por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário Declaração de Compensação, constante do
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.957 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720044/2019-54
6
Anexo IV desta Instrução Normativa, e observará o disposto no inciso II do caput
do art. 26-A da Lei no 11.457, de 2007. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)Lei no 11.457, de 2007 Art. 26-A.
O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996: (Incluído pelo
Lei no 13.670, de 2018)I - aplica-se à compensação das contribuições a que se
referem os arts. 2o e 3o desta Lei efetuada pelo sujeito passivo que utilizar o
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas (eSocial), para apuração das referidas contribuições, observado o
disposto no § 1o deste artigo; (Incluído pelo Lei no 13.670, de 2018) II - não se
aplica à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei
efetuada pelos demais sujeitos passivos;
Assim, a legislação aqui demonstrada, permite, por ato do contribuinte, que este
proceda a compensação de crédito de que dispõe, para extinção de débito,
observados os regramentos administrativos, cujo proceder de regularidade está
sujeito a posterior validade pelo Fisco.
Portanto, cabe ao contribuinte tomar a iniciativa e fazer a opção pela
compensação/restituição que serão apreciados pela autoridade administrativa em
procedimento próprio, no qual poderá o Fisco exigir provas de todos os
recolhimentos
Do pedido de diligência e perícia
A diligência e perícia é procedimento reservado a elucidação dos fatos que
requerem conhecimentos especializados, não se justificando sua realização quanto o fato
probando puder ser demonstrado através de apresentação de documentos, como no presente
caso.
Ademais, o pedido feito pela impugnante não obedece aos requisitos do inciso IV
do artigo 16, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito
Dada a prescindibilidade da realização da diligência requerida e do não
atendimento aos requisitos legais na sua solicitação, indefiro o pedido formulado pelo recorrente.
Ante ao exposto, Voto no sentido de conhecer do recurso, Rejeitar os pedidos de
Perícia e Diligência e Negar-lhe Provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.957 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720044/2019-54
7

Fl. 1839
DF CARF MF
Original